Tribunal: STF
Processo: HC 240774
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ em 13/7/2021, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de L H D contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 1504566-02.2019.8.26.0664).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 213, caput, do Código Penal (e-STJ fls. 161/168).



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido (eSTJ fls. 239/245), em acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO - ESTUPRO - Suficiência do acervo probatório coligido aos autos - Absolvição - Descabimento - Pena corretamente aplicada - RECURSO IMPROVIDO. 



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-STJ fls. 274/279).



    No presente mandamus (e-STJ fls. 3/23), o impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois o Tribunal a quo manteve a sua condenação pela prática do crime de estupro sem prova suficiente.



    Alega que o depoimento da vítima não foi corroborado pelas demais provas constantes dos autos, especialmente o laudo pericial, que não constatou lesões corporais.



    Subsidiariamente, argumenta que o paciente faz jus ao regime aberto, pois o regime semiaberto viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com destaque para o fato de que o paciente é primário e possui bons antecedentes.



    Ao final, formula pedido liminar para que a execução da pena do paciente seja suspensa e, no mérito, pede a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, o estabelecimento do regime aberto.



    É o relatório. Decido.



    A insurgência manifestada no presente habeas corpus, impetrado em favor do mesmo paciente, tem o mesmo objeto do HC n. 854.965/SP, cujos pedidos já foram analisados por decisão proferida por este Relator e já transitada em julgado.



    Assim, trata-se de mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, revelando-se incabível novo habeas corpus, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, segundo o qual: quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente.



    [...]



    Ante todo o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço, liminarmente, do habeas corpus (documento eletrônico 5, pp. 20-22).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da ORDEM de HABEAS CORPUS, para fins de reconhecer a inexistência de acervo probatório existente nos autos para a prolação da condenação e sua mantença, revogando-se, assim, a r. sentença e o v. acórdão, com a consequente DECRETAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO do paciente LEANDRO HENRIQUE DELAGO, justamente porque a única prova existente nos autos, para além de bastante parcial já que seria da própria vítima, pessoa que poderia muito bem querer fazer o mal contra seu ex-namorado, o ora paciente, também resta totalmente ISOLADA e CONTRADITÓRIA em si mesma, diante da dinâmica dos fatos narrados, em que certamente deixaria lesões/marcas/registros corporais, porém, ao ser realizado laudo pericial no dia seguinte, pela manhã, nada foi constatado. É caso, portanto, de TOTAL IMPROCEDÊNCIA da ação penal, sendo o caso de assim ser reconhecido por esse Supremo Tribunal de Justiça (STF), fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente ao cassar o édito condenatório da r. sentença de 1º grau, mantido ilegalmente, data vênia, pelo v. acórdão do E. Tribunal de Justiça de São Paulo;



    E, em caso de mantença do édito, o que não se aguarda, tampouco se requer, sejam corrigidas as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, ou seja, se Vossas Excelências entenderem que a valoração da prova fora correta (o que não se acredita), e assim, não sendo possível absolver o paciente, que se aplique sua pena na dosagem justa e ponderada, desde a primeira fase, respeitando-se o mínimo legal desde sua gênese, que existem provas consistentes e robustas neste sentido e que se corrija a pena imposta, por ser de direito e de Justiça, ou por Direito, que seja READEQUADO o REGIME INICIAL, para ser o ABERTO, levando-se em consideração a PRIMARIEDADE e BONS ANTECEDENTES CRIMINAIS do paciente, já que o regime inicial tal qual fixado viola a proporcionalidade e a razoabilidade e, assim, a CRFB/88;



    Como medida LIMINAR, pois, requer seja expedida ORDEM DE READEQUAÇÃO DE REGIME, para que o paciente seja impedido de ser mantido em regime diverso do ABERTO antes da solução definitiva da presente ação mandamental;



    Também, como medida LIMINAR, requer seja expedida ORDEM DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE PENA, para que o paciente seja impedido, ao menos por ora, a título precário, de ser preso – até decisão definitiva e final desse remédio constitucional, diante do flagrante constrangimento ilegal suportado;



    Atenta-se para a possibilidade da concessão da ordem ex officio, tal qual acertadamente vinha sendo aceito pela jurisprudência e, recentemente, inclusive, passando a viger no Código de Processo Penal, com a publicação da Lei nº 14.836/24 responsável, além de outras modificações, por acrescer o art. 647-A e p.ú.



    Sem óbice, pugna pela requisição de informações à autoridade apontada como coatora, com o fito de justificar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, expedindo-se em seu favor a ordem de HABEAS CORPUS e, em decorrência, o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO de imediato (documento eletrônico 1, pp. 21-23).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Além disso, consta dos autos que a condenação ora questionada transitou em julgado.



    Com efeito, o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe de 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator